Tribunal: TJDFT
Processo: 0021856-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0021856-31.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RECORRENTE: CARVALHO CONSULTORIA E TREINAMENTO COM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EMBARGADO: CARVALHO CONSULTORIA E TREINAMENTO COM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL RECORRIDO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DESPACHO Intime-se o advogado da parte embargada, Carvalho Consultoria e Treinamento com Desenvolvimento Profissional, Dr. Nildson de Souza Rodrigues (OAB/DF15668), para ciência da certidão de ID 71414780. Mantenha-se em pauta de julgamento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator